Tribunal: TJPA
Processo: 0006551-79.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006551-79.2018.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANA CLEIA ALVES DO MONT DAN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, POR CONSIDERAR AUSENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O AUTOR A TRAZER AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO VÁLIDA OU PROTESTO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O recorrente não
trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, a fim de comprovar a mora do devedor. Nesses termos, é certo que o magistrado Singular deveria determinar sua intimação para sanar o vício, para que só então houvesse extinção do feito sem resolução de mérito pelo descumprimento da referida determinação, pois
seja qual for a irregularidade formal na inicial, o Juiz tem o dever de dar a oportunidade ao autor para emenda-la ou completá-la, conforme o cpc.

II-
Com efeito, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, que se dá por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme legislação pertinente. Desse modo, não tendo havido sua comprovação, eis que ausente a notificação extrajudicial ou protesto e ainda, não tendo o magistrado Singular oportunizado ao autor sua juntada, para que no prazo estipulado pudesse fazê-la ou mesmo efetuar o protesto por edital, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito.
III-
Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Parauapebas, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
ANA CLEIA ALVES DO MONT DAN .

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, a magistrada prolatou sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que
não houve nenhuma notificação extrajudicial e nem que a mesma foi enviada nos presentes autos.

Inconformado com a decisão de 1° grau

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
interpôs o presente recurso alegando que

com o advento do Novo Código de Processo Civil, tem-se a predominância pela PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO, pela qual devem os Ilustríssimos Magistrados superarem vícios formais e oportunizar ás partes retificá-los, sempre que possível, a fim de que se possa adentrar no mérito da questão.

Sustenta ainda, que
existe nos autos notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora, mas que infelizmente voltou com informação de não cumprimento por "Não Inexistente." Somente após a tentativa de localização pessoal do devedor por parte do Cartório de Títulos e Documentos, é que o credor providenciou o protesto do título, tal qual facultado pelo artigo 2º, § 2º do DL 911/69, assim como pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim redistribuídos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que
não houve nenhuma notificação extrajudicial e nem que a mesma foi enviada nos presentes autos.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante. Vejamos:

O recorrente não
trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, a fim de comprovar a mora do devedor. Nesses termos, é certo que o magistrado Singular deveria determinar sua intimação para sanar o vício, para que só então houvesse extinção do feito sem resolução de mérito pelo descumprimento da referida determinação, pois
seja qual for a irregularidade formal na inicial, o Juiz tem o dever de dar a oportunidade ao autor para emenda-la ou completá-la, conforme o cpc.

Com efeito, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, que se dá por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme legislação pertinente. Desse modo, não tendo havido sua comprovação, eis que ausente a notificação extrajudicial ou protesto e ainda, não tendo o magistrado Singular oportunizado ao autor sua juntada,

para que no prazo estipulado pudesse fazê-la ou mesmo efetuar o protesto por edital, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal assim dispõe:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTAR COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO QUE ALEGA TER CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Notificação extrajudicial acostada à inicial que não atende o requisito legal, eis que não comprovado o envio ao endereço do devedor, impondo a necessidade de emenda à inicial, determinada e não atendida pelo autor;

II- Notificação pessoal. Dispensável na hipótese de indeferimento da inicial. Precedentes jurisprudenciais.

III- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.04479264-65, 197.603, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-23, Publicado em 2018-11-06)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ? INDEFERIMENTO DA INICIAL ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA ? IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL ? ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.(2017.04912217-85, 183.250, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-14, Publicado em 2017-11-20)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, IV E VI DO CPC E SÚMULA 72 DO STJ, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO DA CARTA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INVÁLIDA.

DIREITO DO AUTOR À EMENDA DA INICIAL ( ART. 284 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Seja qual for a irregularidade formal na inicial, exceto a hipótese elencada no artigo 295 do CPC, o que não vem a ser o caso dos autos, o Juiz tem o dever de dar a oportunidade ao autor para emenda-la ou completá-la no prazo de 10 (dez) dias. Ocorre que a magistrada sequer oportunizou ao apelante sanar o vício constante na inicial, mesmo sendo direito

subjetivo deste, incorrendo o juízo a quo em error in procedendo. Ressalte-se que

tal vício formal é passível de cognição pelo Tribunal, ainda que não tenha sido suscitado pelo apelante em suas razões recursais.II- Reconheço de ofício a

nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, ordenando a abertura de prazo para suprimento da falha, nos termos do que dispõe o artigo 284 do Código de Processo Civil, razão pela qual, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

(2012.03436273-15, 111.066, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-08-06, Publicado em 2012-08-27)

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/09/2020